Tribunal: TJDFT
Processo: 0703657-82.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se cabível, na hipótese, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A despeito da juntada de documento referente a pessoa diversa, a argumentação das partes, bem como o restante dos elementos coligidos aos autos, indicam a verossimilhança da alegação de que tenha havido a negativa de cobertura. Nesse contexto, revela-se prematura a extinção do processo sem resolução do mérito, sendo necessária a concessão à parte autora de oportunidade de esclarecer os fatos, em observância aos princípios da razoabilidade, da eficiência e da primazia da decisão de mérito (artigos 4o e 8o do CPC).
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.